Tribunal: TJMT
Processo: 1030396-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030396-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 697.548.881-91 (APELADO), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (APELANTE), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 697.548.881-91 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. falha na prestação de serviço educacional. expedição irregular de diploma. perda de posse em cargo público. danos morais, materiais e lucros cessantes. responsabilidade objetiva solidária. limitação temporal dos lucros cessantes ao estágio probatório.
recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e condenou solidariamente as Requeridas ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 15.000,00), materiais (R$ 4.160,00) e lucros cessantes até o fim do estágio probatório, além de custas e honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar demanda indenizatória relacionada à emissão de diploma por instituição privada de ensino superior vinculada ao sistema federal; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de denunciação da lide; (iii) estabelecer a responsabilidade civil do fornecedor que atuou como intermediador do curso superior; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da indenização por lucros cessantes em razão do exercício posterior de cargo público pela autora; (v) determinar a extensão temporal da indenização por lucros cessantes, especialmente quanto à viabilidade de sua fixação até a aposentadoria.

III. razões de decidir

3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas de natureza indenizatória fundadas em falha na prestação de serviços educacionais, mesmo que envolvam instituições vinculadas ao sistema federal de ensino, não incidindo o Tema 1.154 do STF, pois não se trata de ação sobre validade ou emissão de diploma, mas de responsabilidade civil.

4. O Instituto Apelante, ao firmar contrato diretamente com a Autora/Apelada e atuar como fornecedor imediato de serviço educacional, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 14 e 34 do CDC, ainda que não tenha emitido diretamente o diploma.

5. A denunciação da lide é incabível nas ações fundadas no Código de Defesa do Consumidor, pois configura intervenção que gera indevido retardamento processual, sendo a solidariedade suficiente para assegurar eventual direito de regresso.

6. Os lucros cessantes são devidos pela perda de oportunidade concreta de exercício do cargo público, frustrada exclusivamente por falha na prestação do serviço educacional, sendo irrelevante o posterior ingresso da Autora em outro cargo público.

7. A limitação da indenização por lucros cessantes ao período correspondente ao estágio probatório é adequada, pois representa estimativa razoável do prejuízo efetivo e evita projeções especulativas baseadas em permanência indefinida no cargo até aposentadoria.

8. A extensão dos lucros cessantes até a aposentadoria carece de certeza e previsibilidade, contrariando os princípios da razoabilidade e da reparação integral fundada em dano concreto e mensurável.

IV. dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de indenização por falha na prestação de serviço educacional, ainda que envolva instituição integrante do sistema federal de ensino. 2. O fornecedor que contrata diretamente com o consumidor responde solidariamente pelos danos decorrentes de serviços prestados por instituições parceiras, nos termos do CDC. 3. É incabível a denunciação da lide em ações fundadas em relação de consumo, devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação autônoma. 4. A indenização por lucros cessantes decorrentes de perda de posse em cargo público deve se limitar ao estágio probatório, sendo incabível sua extensão até a aposentadoria por se tratar de expectativa incerta.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 884; CDC, arts. 14 e 34;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.154; STJ, AgInt no AREsp 989224/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030396-36.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Perda de uma Chance ajuizada por
Michelle Palmeira Figueiredo
em face de
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME e da Associação Educacional de Jales (UNIAJALES).

O Juiz singular concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora e condenou as Requeridas, solidariamente: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) ao pagamento dos lucros cessantes, com base na remuneração inicial (a época dos fatos), para o cargo em que a parte Autora foi aprovada, a ser calculado a partir da data em que deveria ter ocorrido a posse, até a data em que ocorreria o término do estágio probatório, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Instituto Invest. de Educação Consultoria e Assessoria Ltda – ME
(Id. 278470406) defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, com base no Tema 1.154 do STF, que fixou a competência da Justiça Federal para demandas relativas à expedição de diploma por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino.

Alega e cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de denunciação da lide à UNIJALES, com quem mantinha contrato para expedição dos diplomas.

Afirma que não possui responsabilidade pelos danos alegados, que o diploma foi devidamente entregue e que eventual irregularidade é de responsabilidade exclusiva da UNIJALES.

Argumenta que a Apelada já exerce cargo público desde o ano de 2020, o que afasta a indenização por lucros cessantes, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito.

Firme nesses argumentos, requer a extinção do feito sem julgamento de mérito por incompetência absoluta ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda, o acolhimento da denunciação da lide à UNIJALES.

Contrarrazões no ID. 183134636.

Michelle Palmeira Figueiredo Abreu
, em Recurso de Apelação Adesivo, se insurge apenas quanto aos lucros cessantes.

Sustenta que a condenação deve abranger todos os rendimentos que teria direito desde a data em que deveria ter tomado posse no cargo até sua aposentadoria (salário, férias e décimo terceiro), e não apenas durante o estágio probatório, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Aduz que o dano é concreto, objetivo e continuado, decorrente de fato comprovado que obstou sua nomeação no cargo público.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para ampliação da condenação pelos lucros cessantes até a aposentadoria, a ser apurado em liquidação de sentença.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Michelle Palmeira Figueiredo Abreu
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Perda de uma Chance em face do
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME e da Associação Educacional de Jales (UNIAJALES).

Alegou que, em outubro de 2016, firmou contrato com o Instituto Requerido para cursar Licenciatura em Artes Visuais, frequentoo regularmente as aulas e quitou integralmente as mensalidades no valor total de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais).

Mencionou que, após cumprir todas as exigências acadêmicas, concluiu o curso em 10/10/2017 e colou grau em 24/11/2017, obtendo a “Certidão de Conclusão” emitida pela UNIAJALES.

Afirmou que somente ao término do curso foi noticiado, de forma inesperada, que o diploma seria expedido pela segunda Requerida UNIAJALES, instituição com a qual a Autora assegurou não possuir qualquer vínculo jurídico.

Seguiu dizendo que tal fato ocorreu em virtude de o primeiro Requerido (Instituto Invest) não ter autorização legal dos órgãos competentes para emissão de diplomas do curso, condição que jamais foi revelado à Autora e seus colegas.

Explicitou que, nesse intervalo, concorreu ao certame para a seleção de professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, no qual foi aprovada e obteve a sexta colocação para a disciplina de artes no Município de Várzea Grande/MT. Foi convocada em 07/05/2018 para apresentar documentação e tomar posse no cargo, contudo, dias após o protocolo dos documentos, foi surpreendida com a suspensão de sua posse, em razão de inconsistência detectada no diploma apresentado.

Frisou que a negativa de posse ocorreu em virtude do não preenchimento de requisito exigido no Edital no 001/2017-SEDUC/MT, especificamente a apresentação de diploma em desacordo com o artigo 80 da Lei no 9.394/96 – LDB.

Relatou que a Comissão de Posse da SEPLAG/MT confirmou a irregularidade do diploma, e destacou que foi emitido antes da publicação da Portaria no 1.188/2017 do MEC. Além disso, o curso foi ministrado em local distinto daquele autorizado pelo MEC.

Por consequência, a Autora teve frustrada sua posse no cargo público, o que também comprometeu futuras oportunidades profissionais na área de Artes Visuais.

Mesmo diante de insistentes tentativas junto às instituições Requeridas para sanar o problema, não obteve solução.

Abalada emocionalmente, decidiu iniciar novo curso de Licenciatura em Artes Visuais em outra instituição (UNAR), onde colou grau em 12/04/2019 e, desta vez, obteve diploma válido.

Diante desses fatos, alegou ter sofrido abalo psicológico, frustração de expectativas, prejuízo financeiro e profissional, bem como angústia, constrangimento e sentimento de impotência diante da negativa de posse.

Sustentou que houve falha na prestação de serviços educacionais, com responsabilidade objetiva e solidária das Requeridas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais argumentos, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (ii) restituição dos valores pagos pelo curso irregular (R$ 4.160,00); (iii) lucros cessantes correspondentes a todos os rendimentos que teria auferido desde a posse frustrada até a aposentadoria no cargo público; e, ainda, (iv) indenização por perda de uma chance também no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na contestação, o Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria Ltda. alegou ilegitimidade passiva, afirmando que apenas prestou suporte logístico e pedagógico ao curso de Segunda Licenciatura em Artes Visuais, cuja responsabilidade integral caberia à UNIJALES, inclusive quanto à gestão pedagógica e à emissão de diplomas. Requereu sua exclusão do polo passivo, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, negou ter ofertado o curso, atribuindo essa incumbência exclusivamente à instituição conveniada. Afirmou que o diploma não representava o único requisito para a posse no cargo público e que a autora não comprovou o cumprimento dos demais.

Alegou que o curso foi ministrado regularmente, com colação de grau realizada, e que os diplomas receberam posterior convalidação pelo CNE. Sustentou inexistência de falha na prestação do serviço educacional e rechaçou os pedidos de indenização por danos emergentes, morais e lucros cessantes.

Ao final, pediu a total improcedência da ação.

A Associação Educacional de Jales, entidade mantenedora do Centro Universitário de Jales - UNIJALES também alegou a ilegitimidade passiva sob a alegação de que, inobstante a ausência de contrato firmado contrato com autora, a Requerida não compõe grupo econômico com o Instituto Invest. Requereu, por isso, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirmou que o diploma emitido foi válido, com respaldo nas Portarias MEC no 23/2017, no 40/2007 e no 1.134/2016, e na Resolução CNE/CP no 2/2015. Defendeu que o curso foi presencial, com uso limitado de disciplina semipresencial, conforme autorizado por norma específica. Alegou que a desclassificação da Autora em concurso público decorreu de ato unilateral e ilegal da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, sem competência para anular o diploma, o que rompeu o nexo causal e exclui sua responsabilidade civil.

Negou a existência de dano moral, material, lucros cessantes ou perda de uma chance, por ausência de conduta ilícita, de prova do dano e do nexo causal. Sustentou que os pagamentos foram feitos à outra instituição e que a Autora concluiu nova licenciatura, afastando qualquer prejuízo atual ou futuro.

Afirmou que o ônus da prova era da Autora e impugnou o valor pleiteado a título de indenização por danos morais, apontando-o como excessivo e desproporcional, requerendo, caso não acolhida a preliminar, a total improcedência dos pedidos.

Réplica o Id. 278470369 e 278470371.

Em 16/12/2020 a Autora comunicou que estava sendo assediada pelo primeiro Requerido (Instituto Invest) para que retirasse o diploma de conclusão do curso mediante a assinatura da declaração de isenção de responsabilidade, confeccionada unilateralmente pelo assediador.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora e condenou as Requeridas solidariamente: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) ao pagamento dos lucros cessantes, com base no vencimento inicial (a época dos fatos), para o cargo em que a parte autora foi aprovada, a ser calculado a partir da data em que deveria ter ocorrido a posse, até a data em que ocorreria o término do estágio probatório, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformados, Instituto INVEST de Educação Consultoria e Assessoria Ltda. – ME interpôs Recurso de Apelação e Michelle Palmeira Figueiredo interpôs Recurso Adesivo.

·

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. – ME

O Apelante defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, com base no Tema 1.154 do STF, que fixou a competência da Justiça Federal para demandas relativas à expedição de diploma por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino.

No entanto, embora o Tema 1.154 do STF estabeleça a competência da Justiça Federal para causas sobre expedição de diploma, o caso não trata de obrigação de fazer ou validade do diploma, mas sim de reparação por falha na prestação de serviço educacional (relação de consumo).

O pedido aqui é de indenização, não de regularização documental.

Sem razão a Apelante nesse ponto.

A Recorrente alega o cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de denunciação da lide à UNIJALES, com quem mantinha contrato para expedição dos diplomas.

Afirma que não possui responsabilidade pelos danos alegados, que o diploma foi devidamente entregue e que eventual irregularidade é de responsabilidade exclusiva da UNIJALES.

Argumenta que a Apelada já exerce cargo público desde o ano de 2020, o que afasta a indenização por lucros cessantes sob pena de ensejar em enriquecimento ilícito.

Requer a extinção do feito sem julgamento de mérito por incompetência absoluta ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda, o acolhimento da denunciação da lide à UNIJALES.

No que tange à responsabilidade pelos danos suportados
pela
Apelada, importante destacar que o Instituto Apelante, ao oferecer serviços educacionais, ainda que sob a alegação de atuar como mero “parceiro logístico”, integra a cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva, nos moldes dos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, independentemente de não ter sido o responsável direto pela emissão do diploma, o Apelante figurou como fornecedor imediato do serviço educacional, tendo celebrado contrato diretamente com a consumidora.

Assim, a tentativa de eximir-se sob o argumento de que apenas prestava apoio operacional não afasta sua condição de fornecedor, tampouco o dever de reparar os danos advindos da falha na prestação dos serviços.

Quanto ao cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de denunciação da lide da UNIJALES, melhor sorte não assiste ao Recorrente, pois, a denunciação da lide é incompatível com a lógica do CDC, que veda a intervenção de terceiros que resultem em retardamento do processo.

Nesse contexto, em relações de consumo a solidariedade é suficiente para resguardar eventual direito de regresso, que deve ser exercido em ação própria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. Na hipótese, a empresa que a agravante pretende denunciar à lide já figura no processo como corré, não fazendo sentido chamá-la novamente à lide para responder por condenação a que já está sujeita, de modo que eventual direito de regresso da agravante em face da corré deve ser buscado em outra ação. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 989224 SP 2016/0253071-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (sem destaque no original)

Nota-se que a sentença foi proferida com base em provas documentais robustas e após ampla instrução, inclusive com concessão de oportunidade para manifestação de ambas as partes.

Assim, o indeferimento da denunciação da lide não cerceia defesa, sobretudo porque não é direito absoluto do Requerido/Apelante, e sim faculdade condicionada à admissibilidade legal.

Ainda que assim não fosse, oportuno ressaltar que a UNIJALES – Centro Universitário De Jales foi arrolado no polo passivo da demanda, apresentou defesa e participou de toda a instrução processual.

De mais a mais, a tese de enriquecimento sem causa e a invocação do exercício posterior de cargo público, como fundamentos para afastar ou mitigar a indenização por lucros cessantes, não se sustentam diante da natureza autônoma, concreta e pretérita do dano verificado.

É preciso delimitar que os lucros cessantes em debate decorrem da perda de oportunidade certa, imediata e frustrada, consistente no impedimento de posse em cargo público regularmente conquistado por concurso, em decorrência exclusiva de falha na prestação do serviço educacional contratado com o Instituto Apelante.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil,
“as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
, desde que haja nexo causal direto e imediato entre a conduta ilícita do réu e o prejuízo patrimonial da vítima.

No caso concreto, a Apelada não apenas foi aprovada em concurso público (Id. 278469863), mas teve sua nomeação frustrada por ato administrativo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, fundamentado exclusivamente na irregularidade do diploma fornecido pela instituição contratada (Ids. 278469865/

278469867).

A posterior assunção de outro cargo público pela Apelada no ano de 2020 não possui qualquer capacidade jurídica para exonerar ou atenuar a responsabilidade do Apelante, tampouco para extinguir retroativamente o dano configurado.

Oportuno destacar, que a Apelada não recebeu qualquer contraprestação pelo período em que deveria ter exercido a função pública originária (2018 a 2020).

Com efeito, a obtenção de novo vínculo com a administração pública após esse lapso temporal configura evento superveniente e desvinculado do dano já consumado, servindo, no máximo, como termo final dos lucros cessantes, mas nunca como causa de extinção ou exoneração da obrigação.

Ademais, é indevida a invocação genérica do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) para justificar o indeferimento de reparação indenizatória legalmente fundada.

O ordenamento jurídico não considera como enriquecimento indevido a percepção de indenização decorrente de dano certo, efetivamente causado por ato ilícito.

Feitas essas considerações, o recurso não comporta provimento.

·

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO

A Apelante se insurge apenas quanto aos lucros cessantes.

Sustenta que a condenação deve abranger todos os rendimentos que teria direito desde a data em que deveria ter tomado posse no cargo, até sua aposentadoria (salário, férias e décimo terceiro), e não apenas durante o estágio probatório, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Aduz que o dano é concreto, objetivo e continuado, decorrente de fato comprovado que obstou sua nomeação para cargo público.

Sob tais argumentos, requer a ampliação da condenação pelos lucros cessantes até a aposentadoria, a ser apurado em liquidação.

Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes compreendem o que razoavelmente o credor deixou de lucrar. Isso impõe ao autor o ônus de demonstrar a probabilidade concreta e imediata do ganho frustrado, e não hipóteses baseadas em projeções futuras, incertas ou dependentes de fatores supervenientes

Sem prejuízo da argumentação deduzida pela Recorrente, não merece prosperar o pedido de extensão dos lucros cessantes até a data de sua aposentadoria, por se fundar em mera expectativa de permanência no cargo público por décadas, desconsiderando os riscos e adversidades inerentes à carreira pública, tais como exoneração, readaptação funcional, demissão por processo administrativo, aposentadoria precoce, falecimento, entre outros fatores imprevisíveis e alheios à vontade do servidor.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração de dano efetivo, certo e mensurável, sendo incabível sua fixação com base em projeções remotas e conjecturais, destituídas do necessário grau de certeza.

A aprovação em concurso público, por si só, não assegura ao candidato a permanência no cargo até a inativação, dado que a continuidade do vínculo funcional está condicionada à avaliação periódica de desempenho, cumprimento de requisitos legais e manutenção da aptidão física e mental para o exercício das funções.

Nesse contexto, mostra-se acertada e proporcional a sentença ao limitar a indenização por lucros cessantes ao período correspondente ao estágio probatório, critério que considera a real possibilidade de exoneração por insuficiência de desempenho. Tal delimitação preserva o equilíbrio entre a reparação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa, evitando que a indenização extrapole os contornos do efetivo prejuízo experimentado.

Demais disso, eventual ampliação da condenação até a aposentadoria não apenas violaria os princípios da razoabilidade e da causalidade, como também comprometeria a segurança jurídica, ao fundar a reparação em eventos futuros e incertos, de difícil ou impossível comprovação em sede de liquidação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Importa destacar, que os lucros cessantes fixados serão objeto de apuração em fase própria, oportunidade em que a parte Apelante poderá demonstrar, com documentos idôneos, os valores que deixou de auferir entre a data prevista para a posse e o término do estágio probatório, o que assegura a reparação integral sem incorrer em excesso.

Assim, ampliar a condenação para alcançar períodos não consolidados vulnera os parâmetros legais da responsabilidade civil e desnatura a finalidade reparatória da indenização, convertendo-a em espécie de garantia previdenciária presumida, alheia à lógica do dano efetivamente sofrido.

Sem reparos na sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025